Tribunal: TJDFT
Processo: 0004832-32.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0004832-32.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 49659119 e seguintes, Distrito Federal juntou comprovantes de depósitos judiciais. O exequente anuiu com o montante depositado (ID: 50450908). Quanto ao pedido de esclarecimento constante do ID: 51233488, o Distrito Federal informou que os comprovantes se referem a RAIMUNDO MAGALHAES DE PAIVA, YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS, VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (ID: 51579270). I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA, REGINA CELIA SANTOS DE FRANCA, ROBEIRO JOSE DA SILVA, SEVERINO VIRISSIMO GONCALVES e SEBASTIAO DAS DORES DE DEUS (ID: 49826938 e 9663383 - Pág. 2 e 9663406). Os servidores RAIMUNDA NONATA NASCIMENTO CARVAS e WAGNER FLORINDO DOS SANTOS JUNIOR foram excluídos da execução, ante a constatação de coisa julgada e por ausência de interesse processual (ID: 9663391). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos RAIMUNDO MAGALHAES DE PAIVA, YEDA PATRICIA RODRIGUES DIAS, VALDIRENE PEREIRA DA SILVA CAMPOS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 49659119 e seguintes). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 3 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador